Tribunal: TCU
Processo: 033.312/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada pelo Ministério da Cultura - MinC (atual Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania), em razão de irregularidade na documentação exigida para a prestação de contas dos recursos captados pela DS&A Produções Artísticas e Publicidade Ltda, destinados à execução do projeto cultural denominado "Itapebussu 2004", cadastrado no Programa Nacional de Apoio à Cultura sob o no Pronac 04-3123 (processo SEI 01400.002241/2018-81)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura/MinC, atual Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, em desfavor de DS&A Produções Artísticas e Publicidade Ltda. e de seu administrador Daniel Sidrim Vasconcelos, em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos do Projeto Pronac 04-3123, destinado à realização do projeto "Itapebussu 2004". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 21 da Lei 8.443/92 c/c art. 212 do Regimento Interno do TCU, referente ao Projeto Pronac 04-3123; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo.